Tribunal: TJSP
Processo: 0003707-67.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição, ou, ainda, desclassificação da conduta para falta média, com pleito subsidiário de elisão da perda dos dias remidos ao mínimo legal e tolhimento do prazo de doze meses para reabilitação. Impertinência.

1.- Homologação de falta disciplinar de

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição, ou, ainda, desclassificação da conduta para falta média, com pleito subsidiário de elisão da perda dos dias remidos ao mínimo legal e tolhimento do prazo de doze meses para reabilitação. Impertinência.

1.- Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Mérito. Provas. Depoimentos coesos dos agentes penitenciários, ambos confirmando que o sentenciado recebeu via sedex um aparelho celular. Claro descumprimento de dever disciplinar na execução. Art. 50, VII, da LEP. Falta média. Desclassificação. Pedido de inviável acolhimento, vez que a postura de ter aparelho celular lança a autoridade do servidor em descrédito e inibe os mecanismos da Administração Penitenciária em escoimar a reiteração de condutas faltosas e manter a ordem. Homologação confirmada.

2.- Inviabilidade dos pedidos subsidiários. (i) Impossibilidade na elisão da perda do tempo remido ao piso. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no art. 93, IX, da CR/88, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie, pela imposição da fração de um quinto para desconto dos dias remidos. – (ii) Reabilitação. Prazo estipulado na decisão segundo o art. 89, III, da Resolução SAP 144/2010, sem se inferir inconstitucionalidade. Seara de legislação concorrente, tornada plena à falta de parâmetro federal. Art. 24, I, e §§ 1°, e 3°, da CR/88.

Negado provimento.